Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-32.2022.8.11.0108
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001634-32.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINA MARTA DE OLIVEIRA - CPF: 783.149.091-49 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), SONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.240.961-97 (RECORRIDO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir a decisão embargada, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pela embargante.

2.
Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Divina Marta de Oliveira
em face da decisão monocrática, pela qual não foi conhecido o recurso inominado interposto, por deserção.

A embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois a recorrente apresentou o comprovante do recolhimento do preparo antes da intimação para o pagamento ser expedida pelo juízo, conforme já havia sido determinado por despacho (Id. 198971151).

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024